Tribunal: TJMT
Processo: 1038331-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
VISTOS...
Recurso de embargos de declaração opostos pela Allianz Seguros S/A, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, mantendo a sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.048,50 (três mil reais e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária por sub-rogação, bem como os honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Nas razões de recurso, a embargante sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão quanto a majoração dos honorários recursais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC.
A embargada apresentou contrarrazões (Id no 55050451), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
A propósito, pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante, aduz a omissão acerca da majoração dos honorários sucumbenciais recursais, em razão do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC.
Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste, posto que o acórdão recorrido examinou todas as matérias trazidas em discussão no recurso de apelação e contrarrazões, não havendo, pois, que se falar em omissão.
Com efeito, imperioso destacar que a majoração dos honorários advocatícios imposta pelo art. 85, § 11, do CPC, não é aplicada de forma automática, haja vista as funções de atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase de recurso e inibir recursos protelatórios, além da sucumbência recursal.
Na hipótese delineada, entendo que o quantum fixado pelo juízo a quo na sentença (R$ 1.200,00), não merece modificação, nem para mais, na forma como pretende a embargante, nem para menos, posto que atende a razoabilidade e proporcionalidade do caso.
Além disso, sequer há falar em omissão no julgado, porquanto não houve pedido nesse sentido por parte da apelada, ora embargante, em sede de contrarrazões (Id no 52017039). Logo, como se vê, não há como acolher a pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para fins outros, que não aqueles definidos na legislação de regência.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na sentença combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator